Tribunal: TJMT
Processo: 1021933-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021933-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Agravado: JOÃO PEREIRA DE SOUZA NETO
Número do Protocolo: 1021933-97.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1035766-79.2021.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra JOÃO PEREIRA DE SOUZA NETO, determinou que o autor apresentasse documento comprobatório da constituição do devedor em mora sob pena de indeferimento liminar da petição inicial (cf. Id. no 1119959999).
O agravante sustenta que a notificação enviada para o endereço contratual eletrônico (e-mail) é suficiente para suprir a exigência do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, já que a lei especial de regência não exige a notificação pessoal para fins de constituição do devedor em mora, daí porque é descabida e desnecessária a providência imposta pela decisão agravada, pois, mesmo que não tenha sido entregue nas mãos do agravado, mas tendo sido remetido para o endereço eletrônico constante do contrato, o instrumento da notificação que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal em comento, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja recebida a petição inicial e deferida a medida de liminar de busca e apreensão; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 107980965).
É o breve relatório.
A agravante almeja a reforma da decisão agravada para obter o deferimento da providência liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, ao argumento de que já constituiu o devedor/agravado em mora mediante envio de notificação extrajudicial por correio eletrônico.
O art. 2o, §2o, do DL 911/69, com a redação alterada pela Lei no 13043/2014, estabelece que, para a constituição do devedor em mora, afigura-se suficiente o efetivo envio da notificação ao endereço do contrato e a entrega no local, dispensada a sua realização por Cartório de Títulos e Documentos ou mediante protesto, bem como a assinatura do próprio devedor no ato da entrega; a respeito, transcreve-se o aludido dispositivo:
Art. 2: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poder vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
§2o: A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula no 55:
“Na ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, basta a carta dirigida ao devedor com aviso de recebimento entregue no endereço constante do contrato, para comprovar a mora, e justificar a concessão de liminar”
Como se vê, é válida a notificação por correspondência eletrônica e pode ser considerada como meio idôneo para a constituição do devedor em mora, desde que configurados o envio para o endereço eletrônico informado pelo devedor no momento da celebração do contrato, a ciência inequívoca da data do envio e do recebimento da notificação eletrônica, a identificação segura do emissor da notificação e o cumprimento da finalidade essencial do ato.
No caso, a autora/credora Aymoré instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via endereço eletrônico com aviso de recebimento, para o exato e-mail informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “livianlopoes03@gmail.com” (cf. excerto do instrumento contratual e notificação registrada, respectivamente, vinculados ao Id. no 69711507 e Id. no 69711509 dos autos de origem), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, sendo despicienda a ordem de emenda da petição inicial contida na decisão ora agravada, inclusive porque o endereço eletrônico do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), devendo o processo de origem prosseguir regularmente - independente da emenda da inicial - até ulterior julgamento do mérito da questão, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, de 13 de dezembro de 2021.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIA
Relator em Substituição